Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-08.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002560-08.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO PERES - CPF: 667.819.140-49 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), BRAVA MUNDO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - CNPJ: 34.790.429/0001-41 (APELADO), ANELISE RODRIGUES IBARRA - CPF: 000.098.370-51 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIO XAVIER - CPF: 624.977.079-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1002560-08.2022.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante
: Marcio Ribeiro Pires

Apelada
: Brava Mundo Empreendimentos SPE Ltda.

E M E N T A

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1002560-08.2022.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante
: Marcio Ribeiro Pires

Apelada
: Brava Mundo Empreendimentos SPE Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcio Ribeiro Pires, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos que move contra a Brava Mundo Empreendimentos SPE Ltda.,
julgou improcedente o pedido inicial, ante a não demonstração de descumprimento contratual pela empresa ré, condenando o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta que o contrato em questão se submete a legislação consumerista. Segue sustentando, que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do comprador, conforme previsão contratual. Firme no seu propósito, alega que a revisão de cláusulas contratuais é direito do consumidor.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1002560-08.2022.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante
: Marcio Ribeiro Pires

Apelada
: Brava Mundo Empreendimentos SPE Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcio Ribeiro Pires ajuizou ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos em desfavor da Brava Mundo Empreendimentos SPE Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 109.990,00 (cento e nove mil novecentos e noventa reais), sendo pago o montante de R$ 16.666,36 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), a título de sinal, ficando o saldo remanescente de R$ 93.323,64 (noventa e três mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), contudo, não tem mais condições de arcar com o pagamento acordado, motivando o manejo da demanda para receber os valores pagos de forma imediata, com redução da cláusula penal.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve a demonstração de descumprimento contratual pela empresa ré, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 193961700).

Irresignado, o apelante sustenta que o contrato em questão se submete a legislação consumerista.

Segue sustentando, que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do comprador, conforme previsão contratual.

Firme no seu propósito, alega que a revisão de cláusulas contratuais é direito do consumidor. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“o valor da negociação foi devidamente destacado no contrato e o percentual da corretagem também”
, de modo que
“a devolução do saldo, caso haja, ocorrerá na forma contratual, e não imediatamente conforme postulado pelo autor”
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 193961700).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, que o contrato em questão se submete a legislação consumerista, que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do comprador, conforme previsão contratual, além de que a revisão de cláusulas contratuais é direito do consumidor.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o condutor do feito foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou improcedente o pedido inicial, face a não demonstração de descumprimento contratual pela empresa ré, ora apelada.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, das questões esposadas pelo apelante em suas razões recursais, restando evidente o equívoco cometido.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024